Tribunal: CARF
Processo: 12448.907567/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.907567/2015-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.811 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-001.794, de 23 de
agosto de 2021, prolatada no julgamento do processo 12448.907554/2015-54, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Régis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Ausente o conselheiro Vinicius Guimarães, substituído pelo conselheiro Paulo Régis Venter.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de COFINS no
regime não-cumulativo, vinculados à exportação.
Com base na Informação Fiscal, foram emitidos os despachos decisórios,
indeferindo os pedidos e não homologando as compensações, assim como foram lançadas as
respectivas multas isoladas, apensadas aos processos principais.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada trouxe os seguintes
argumentos, aqui expostos de forma sintética:
 alegou que não apresentou as notas fiscais de aquisição das embarcações
porque foi concedido prazo exíguo para o levantamento da documentação,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.907567/2015-23
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.811 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907567/2015-23

mas que havia providenciado a sua juntada nesta fase para demonstrar que
foram todas adquiridas/modernizadas em período posterior a 01.05.2004;
 apresentou histórico da legislação relativa à depreciação para demonstrar
que evoluiu no sentido de permitir que fosse creditada em prazo cada vez
mais curto, resumindo as três formas de apropriação desses encargos da
seguinte forma: mensalmente, em função do prazo de vida útil
estabelecido em tabela da RFB; à razão de 1/48 por mês, com base no § 14
do art. 3o da Lei no 10.833/2003; e imediatamente, nos termos da Lei no
11.774/2008, regra vigente a partir de 2012;
 adotou a forma acelerada de depreciação do § 14 por entender que
embarcações enquadram-se no conceito de “máquinas e equipamentos”,
em uma interpretação sistemática e teleológica da legislaçaõ;
 a Receita Federal alterou o entendimento anterior de que veículo poderia
ser depreciado à razão de 1/48, a exemplo do que consta nas Soluções de
Consulta no 10/2011 e 116/2005;
 a Solução de Consulta Cosit no 7/2015 apresenta interpretação equivocada,
fazendo referência indevida ao art. 111 do CTN, pois o caso não se trata de
outorga de isenção, além de o referido artigo não impor um método
específico de interpretação, mas prestar-se apenas a impedir o recurso à
analogia e equidade como forma de integração de normas;
 o § 14 do art. 3o da Lei no 10.833/2003 contém atecnia na redação, ao não
mencionar os “outros bens incorporados ao ativo imobilizado”, constante
no inciso VI do caput do art. 3o da Lei; e
 o Guia Prático do EFD Contribuições permite identificar os bens
imobilizados tanto de forma individualizada como por grupos de bens da
mesma natureza ou destinação.
Instruiu sua Manifestação com: Dacon; Informação Fiscal; Despacho Decisório;
Auto de Infração para exigência da diferença de tributos e respectiva Impugnação (processo no
11052.720014/2015-49); Solução de Consulta Cosit no 7/2015; notas fiscais das embarcações;
laudos técnicos das embarcações; e jurisprudência favorável à sua tese, além dos documentos de
constituição e representação da empresa.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento considerou a manifestação de
inconformidade improcedente, adotando como principais fundamentos:
 correta a desconsideração dos bens adquiridos anteriormente a 01.05.2004,
por vedação legal ao aproveitamento de crédito em relação a esse período;
 sobre as diversas notas fiscais juntadas para comprovação de propriedade
das embarcações, ainda que de período posterior a 01.05.2004, não foi
demonstrado de forma clara o vínculo entre o bem adquirido e o crédito
tomado, além de existir divergência entre o valor da nota e aquele
constante na planilha de depreciação, bem como notas nas quais não se
consegue enxergar o nome da embarcação;
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.811 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907567/2015-23

 o cálculo da depreciação com base no valor de aquisição à razão de 1/48
ao mês é permitido apenas para máquinas e equipamentos, não alcançando
rebocadores, classificados no capítulo 89 do Sistema Harmonizado;
 aplica-se ao caso a Solução de Consulta Cosit no 7/2015;
 o guia prático EFD Contribuições especifica os códigos passíveis de serem
usados, mas não define se embarcação é ou não sinônimo de “máquinas e
equipamentos”.
No Recurso Voluntário a recorrente repisou os argumentos anteriores, ressaltando
que a primeira instância não apreciou apropriadamente a documentação juntada, apta a
comprovar a propriedade dos rebocadores.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de
admissibilidade, inclusive
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
O primeiro aspecto a salientar, para fins de definição do tratamento da lide, é que o
despacho decisório foi emitido sem o recebimento de toda a documentação apta a
comprovar a propriedade e a data de aquisição das embarcações, pelas razões expostas
no relatório.
Assim, em relação à parte glosada não foram apreciados os requisitos previstos na
legislação vigente à época, Instrução Normativa no 457/2004, que assim dispõe sobre o
cálculo e utilização dos créditos de PIS/Cofins decorrentes dos encargos de depreciação:
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no País ou no exterior a
partir de 1o de maio de 2004, observado, no que couber, o disposto no art. 69
da Lei no 3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei no 4.506, de 1964, podem
descontar créditos calculados sobre os encargos de depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado para utilização na produção de bens destinados a venda
ou na prestação de serviços; e
II - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa.
§ 1o Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem ser
determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela
Secretaria da Receita Federal (SRF) em função do prazo de vida útil do
bem, nos termos das Instruções Normativas SRF no 162, de 31 de dezembro de
1998, e no 130, de 10 de novembro de 1999.
§ 2o Opcionalmente ao disposto no § 1o, para fins de apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular créditos sobre o valor
de aquisição de bens referidos no caput deste artigo no prazo de:
I - 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados
ao ativo imobilizado; ou
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.811 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907567/2015-23

II - 2 (dois) anos, no caso de máquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos, novos, relacionados nos Decretos no 4.955, de 15 de
janeiro de 2004, e no 5.173, de 6 de agosto de 2004, conforme disposição
constante do Decreto no 5.222, de 30 de setembro de 2004, adquiridos a
partir de 1o de outubro de 2004, destinados ao ativo imobilizado e
empregados em processo industrial do adquirente.
§ 3o Fica vedada a utilização de créditos:
I - sobre encargos de depreciação acelerada incentivada, apurados na
forma do art. 313 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda (RIR de 1999); e
II - na hipótese de aquisição de bens usados. (grifado)
Pelo excerto acima vê-se que não apenas deve ser comprovada a propriedade do ativo
imobilizado, mas a data de sua aquisição e que ele se destina à prestação de serviços,
bem como não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 3o do art. 1o.
Em que pese a eventual deficiência das provas juntadas, como a dificuldade de leitura
do nome da embarcação em determinada nota fiscal, como afirma a primeira instância,
os documentos que chegaram a ser apresentados à fiscalização foram reconhecidos,
gerando crédito para o interessado. E na manifestação de inconformidade foram trazidos
as provas faltantes, não se constatando nenhuma omissão por parte do interessado.
Dessa forma, diante da documentação já acostada aos autos e das dúvidas suscitadas
pela primeira instância, ainda não sanadas, se faz necessária a conversão do julgamento
em diligência. Efetuados os devidos esclarecimentos esta Turma poderá apreciar as
questões de direito, em especial se para o bem em questão aplica-se a depreciação
normal ou acelerada. Ademais, está apenso a este processo a formalização da multa
isolada de 50% sobre o débito decorrente da não homologação da compensação.
Pelo exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem responda aos seguintes quesitos, relativos aos rebocadores glosados, a partir da
análise da documentação juntada e/ou outra que se fizer necessário apresentar:
1.
em relação a cada um dos rebocadores, informar se foram atendidos
todos os quesitos do art. 1o da IN SRF no 457/2004, a saber, se a interessada é
proprietária dos bens, se foram adquiridos/modernizados a partir de 01.05.2004,
se são utilizados para a prestação de serviços e se o valor lançado corresponde
exatamente ao valor da nota (a DRJ apontou que existiria alguma divergência);
2.
informar se algum bem incorre nas vedações previstas no § 3o, a saber,
se é bem usado ou se trata de encargos depreciação acelerada incentivada,
apurados na forma do art. 313 do RIR/1999;
3.
apresentar relatório conclusivo sobre a eventual alteração no direito
creditório em virtude dos ajustes, efetuando cálculo tanto para a depreciação
normal (§1o) como para a depreciação acelerada (§ 2o);
4.
dar ciência à recorrente do resultado desta diligência, abrindo-lhe o
prazo de 30 dias para se manifestar, após o qual o processo deve ser devolvido
ao CARF para que se prossiga o julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.811 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907567/2015-23

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital